Tribunal: TJPA
Processo: 0882553-74.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0882553-74.2023.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIR SOARES DO NASCIMENTO, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, CLAUDIR SOARES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0882553-74.2023.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELANTE: CLAUDIR SOARES DO NASCIMENTO

ADVOGADO:

JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES

- OAB/PR 103119-

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23255-A

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23255-A

APELADO: CLAUDIR SOARES DO NASCIMENTO

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES

- OAB/PR 103119-

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

1 – Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Indenização por Danos Morais e Restituição de Valores, ajuizada por beneficiário do INSS, alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de cartão de crédito consignado não solicitado.
2 – A controvérsia recursal cinge-se a duas questões centrais: (i) saber se houve falha na prestação do serviço bancário quanto ao dever de informação e ausência de contratação válida do cartão de crédito consignado com RMC; e (ii) discutir a configuração dos danos morais e a adequação do valor fixado na sentença, além da legalidade da repetição do indébito em dobro.
3 – Restando ausente a comprovação da contratação regular e informada do cartão de crédito consignado, evidencia-se a falha na prestação de serviço e o vício de consentimento, impondo-se a manutenção da sentença em todos os seus termos.
4 – O desconto indevido sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral indenizável, cujo montante fixado em R$ 2.000,00 mostra-se proporcional e adequado às peculiaridades do caso concreto.
5 – Inexistindo elementos que justifiquem a reforma da sentença, devem ser rejeitados ambos os apelos, com a consequente manutenção integral do decisum.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Claudir Soares do Nascimento e por Banco Bradesco S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da 15 Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, com pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais e Restituição de Valores, ajuizada pelo primeiro apelante contra o segundo.

Na exordial, Claudir Soares do Nascimento, beneficiário do INSS, alegou que, sem sua ciência e consentimento, foi implantado em seu benefício previdenciário desconto referente à Reserva de Margem Consignável (RMC) atrelada a cartão de crédito não solicitado.

O autor sustentou que, na verdade, contratou empréstimo consignado tradicional e não cartão de crédito consignado, sendo efetuada cobrança nesta última modalidade. Sustentou que jamais contratou tal serviço com o banco requerido; que pensou ter contratado outra modalidade de empréstimo tradicional. Alegou falha na prestação de serviço e ausência de dever de informação. Pleiteou declaração de inexistência do contrato, nulidade, repetição de indébito, danos morais; pedido alternativo de readequação do empréstimo contratado para consignado tradicional.

O Banco Bradesco apresentou contestação defendendo a legalidade do contrato, sustentando que houve contratação regular do cartão de crédito consignado com desconto da RMC, cuja utilização ocorreu mediante saque e que os descontos efetuados obedecem à legislação vigente. Alegou, ainda, que não há que se falar em danos morais, pois não houve qualquer irregularidade ou ilegalidade na conduta da instituição financeira.

O MM. Juiz julgou procedentes os pedidos, acolhendo pedido alternativo, devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, danos morais em R$ 2.000,00.

Inconformado, Claudir Soares do Nascimento apelou pleiteando a majoração dos danos morais.

Por sua vez, o Banco Bradesco também apelou afirmando não estarem presentes os requisitos do dever de indenizar e de restituir os valores em dobro, e ainda, que a contratação foi regular.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

I – DA APELAÇÃO DE CLAUDIR SOARES DO NASCIMENTO

A) Da Manutenção do Valor da Indenização por Danos Morais

Com efeito, embora tenha restado comprovada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, mormente quanto ao
dever de informação
, o abalo sofrido pelo autor, na hipótese dos autos, não se apresenta com intensidade tal que justifique a majoração da indenização por danos morais arbitrada pelo juízo de origem.

O valor de R$ 2.000,00 mostra-se
razoável e proporcional
, tendo em vista os parâmetros comumente adotados por este Egrégio Tribunal em hipóteses análogas, notadamente quando a falha, embora reprovável,
não causou lesão de maior envergadura
ao consumidor.

Assim,
deve ser mantido o quantum indenizatório arbitrado pelo Juízo a quo
.

II – DA APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A.

A) Da Falha na Prestação de Serviço – Dever de Informação

Ao fornecedor de produtos ou serviços incumbe o dever legal de prestar informações claras, precisas e ostensivas sobre os contratos celebrados com os consumidores, nos termos do
art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor
.

No presente caso, embora o banco afirme que o autor contratou
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
, não foi juntado aos autos qualquer
contrato devidamente assinado ou comprovante de consentimento específico, irrevogável e irretratável.

O ônus da prova recaía sobre o banco, na condição de fornecedor, sobretudo diante da
inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, VIII, do CDC
, sendo certo que o consumidor, pessoa idosa e hipossuficiente,
não dispõe dos meios técnicos ou jurídicos para comprovar a inexistência do vínculo contratual em moldes não desejados
.

Comprovado que o autor
pretendia contratar empréstimo consignado tradicional
, mas teve concedido cartão de crédito consignado, produto mais oneroso e com sistemática diversa de amortização – que perpetua o saldo devedor –, restou
caracterizado o vício de consentimento e a violação do dever de informação
.

B) Da Repetição do Indébito em Dobro

Nos termos do
art. 42, parágrafo único, do CDC
, "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição do valor pago em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No caso,
não se trata de engano justificável
, mas sim de prática que denota falha na prestação de serviço do banco e com operação não autorizada pela parte autora, o que autoriza,
em sua inteireza
, a condenação à devolução em dobro dos valores descontados a título de RMC.

C) Da Configuração dos Danos Morais

O desconto indevido, realizado sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, revela-se
ato ilícito passível de indenização
, na medida em que
afeta a dignidade e a segurança financeira do consumidor
, sendo idoso e de baixa renda.

É pacífico neste Tribunal o entendimento de que
o abalo decorrente de descontos não autorizados diretamente sobre proventos de aposentadoria transcende o mero dissabor
, sendo passível de compensação pecuniária.

No entanto, como já se decidiu na apreciação da apelação do autor,
o valor fixado na sentença (R$ 2.000,00) deve ser mantido
, por atender aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DE AMBAS AS APELAÇÕES E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos deste voto.

É como voto.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025